Tribunal: STF
Processo: EP 96
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA, decorrente da Ação Penal 2.331/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



     - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



     - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



     - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



     - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



     - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 25/11/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (eDoc. 129), o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG encaminhou o atestado de pena a cumprir (eDoc. 145), bem como foram remetidos aos autos, pelo Diretor do Presídio Professor Jacy de Assis, os documentos relacionados à remição da pena do apenado ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA (eDoc. 169).



    Conforme a documentação apresentada, o réu trabalhou 187 (cento e oitenta e sete) dias, nos meses de setembro de 2024 a abril de 2025 (eDoc. 144, fl. 3); realizou atividades de leitura das obras “O Mulato”, “Memórias de Um Sargento de Milícias”, “Uma História de Amor” e “Laranja da China”, tendo sido apresentadas as respectivas resenhas (eDoc. 144, fls. 7, 10, 13 e 15); e foi aprovado no Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos (ENCCEJA), realizado no ano de 2024, com certificação para o Ensino Fundamental (eDoc. 169, fl. 3).



    Intimada, a Defesa de ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA informa, em síntese, que os relatórios apresentados estão inconsistentes, e ao final requereu (eDoc. 174):



     “(...) sejam OFICIADOS à Direção da Presídio Professor Jacy De Assis, em Uberlândia/MG, para encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os documentos relacionados à remição da pena do sentenciado devidamente corrigidos (...) e em igual prazo ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, para proceder a correção do ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA, CPF nº 050.223.091-65, conforme retro requerido encaminhando-os a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 178):



    “a) pelo reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Antônio Cláudio Alves Ferreira, contabilizando-se o período de sua prisão cautelar (24.1.2023 a 6.12.2024); 



    b) pelo reconhecimento do direito de Antônio Cláudio Alves Ferreira à remição de 62 (sessenta e dois) dias da sua pena, em razão dos dias remidos pelo trabalho; 



    c) pelo reconhecimento do direito Antônio Cláudio Alves Ferreira à remição 4 (quatro) dias da sua pena, em razão dos dias remidos pela leitura; 



    d) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, para que determine à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais que comprove: d.1) carga horária de frequência escolar; e d.2) a quantidade de livros lidos pelo apenado; 



    e) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG para que retifique o Atestado de Pena a cumprir.”



    É o relatório. DECIDO



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No caso dos autos, destaca-se que o reeducando foi preso preventivamente em 24/1/2023 e, em 6/12/2024, após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao apenado ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA, tendo cumprido até a presente data 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias.



    Consoante a manifestação ministerial, no caso em apreço, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, conforme disposto no art. 42 do Código Penal (eDoc. 178):



    “Nos termos do art. 42 do Código penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. 



    Antônio Cláudio Alves Ferreira foi preso preventivamente em 24.1.2023 e, em 6.12.2024, o eminente Ministro relator determinou o início do cumprimento da pena de reclusão.



    A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado o período em que o condenado esteve privado de sua liberdade.”



    Desse modo, o apenado faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 24/1/2023 a 6/12/2024, quando foi determinado o início do cumprimento da pena (AP 2.331/DF, eDoc. 233). 



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No caso dos autos, a direção do Presídio Professor Jacy de Assis certificou que o apenado exerceu atividade laborativa no interior da Administração Penitenciária, nos meses de setembro de 2024 a abril de 2025, totalizando 187 (cento e oitenta e sete” dias trabalhados (eDoc. 144, fl. 3).



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 62 (sessenta e dois) dias de pena, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal, cujo prazo restante poderá ser acumulado para futuras remições por trabalho realizado no cárcere.



    No tocante às atividades de leitura, consta que o sentenciado leu 4 (quatro) obras literárias (eDoc. 144: “O Mulato”, “Memórias de Um Sargento de Milícias”, “Uma História de Amor” e “Laranja da China”), tendo sido apresentadas as respectivas resenhas (eDoc. 144, fls. 7, 10, 13 e 15). 



    Não obstante, a Certidão do Projeto “Remição pela Leitura” atestou apenas a leitura da obra “O Mulato”, pois ausentes as certidões correspondentes das demais obras, fazendo jus, portanto, à remição de apenas 4 (quatro) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, pois foi certificado que após a leitura o apenado foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo. E em relação às demais obras, necessário que se comprove a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal.



    Quanto às remições mencionadas acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 178):



    “O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG encaminhou o atestado de trabalho, bem como documentação que atesta a remição pela leitura.



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, há Atestado de Trabalho emitido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, que atesta que Antônio Cláudio Alves Ferreira exerceu atividade laboral de faxina e manutenção por 187 (cento e oitenta e sete) dias, demonstrando a jornada diária e os devidos descansos semanais, nos moldes do art. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal. 



    Consoante estabelece o artigo 126 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade. 



    Na espécie, Antônio Cláudio Alves Ferreira exerceu atividade laboral de faxina e manutenção por 187 (cento e oitenta e sete) dias. Desse modo, verifica-se que o apenado possui direito à remição de 62 dias de pena.



    Quanto à remição pela leitura, nos moldes do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, é necessário o cumprimento de alguns requisitos, entre os quais a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com o livro, e atestará o resultado. É a demonstração de que a leitura foi devidamente realizada pelo apenado.



    Na hipótese, foi juntada aos autos a Certidão do Projeto “Remição pela Leitura”, a qual atesta a leitura da obra literária O Mulato, realizada em julho de 2023. Em relação às obras Memórias de um Sargento de Milícias, Uma História de Amor e Laranja da China, foram apresentados apenas as respectivas resenhas e os formulários de validação, sem a certidão correspondente. Diante da documentação acostada, restou devidamente comprovada a leitura de apenas uma obra literária. Desse modo, deve ser reconhecido o direito à remição de quatro dias de pena, considerando que cada obra lida corresponde à remição de quatro dias.”



    Por fim, em relação à aprovação do sentenciado no Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos (ENCCEJA), realizado no ano de 2024, com certificação para o Ensino Fundamental (eDoc. 169, fl. 3), não há documentação comprobatória da carga horária e frequência escolares, conforme pontuado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 178): 



    “A aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA permite a remição da pena, inclusive para o apenado que já tenha concluído o ensino médio antes do início da execução penal. Esse entendimento fundamenta-se na interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, mais benéfica ao apenado que busca na educação e na constante capacitação o abrandamento do seu tempo de prisão, considerando o objetivo de facilitar a readaptação do reeducando ao convívio social. Nesse sentido, aliás, decidiu esse Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgReg. no Ag.Reg. no Recurso em Habeas Corpus 193.114/SC.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG encaminhou o certificado de conclusão do Ensino Fundamental, obtido por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA; contudo, não foi apresentada documentação comprobatória referente à carga horária de frequência escolar. 



    Conforme preceitua o art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), a cada doze horas de frequência escolar, o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade.”



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF:



    A) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA, de 24/1/2023 a 6/12/2024;



    B) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 66 (sessenta e seis) dias, que deverá ser remido de sua pena, sendo 62 (sessenta e dois) dias, em razão de trabalho, observando-se que o tempo remanescente de 1 (um) dia poderá ser acumulado para futuras remições de atividades laborais, e 4 (quatro) dias por atividades de leitura em relação à obra “O Mulato”;



    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, local onde encontra-se o custodiado, devendo encaminhar o referido atestado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    D) DETERMINO seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, para que determine à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais que comprove: (i) a carga horária e frequência escolar do apenado em relação ao ENCCEJA; e (ii) a quantidade de livros lidos pelo sentenciado, com as respectivas certidões.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente